Tribunal: TJBA
Processo: 8005169-97.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005169-97.2019.8.05.0146 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA NECI ALVES FONSECA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DA DEMANDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA AO PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. PARTE RÉ QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 10, DO CPC. SENTENÇA QUE DEIXOU DE CONDENAR O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE JUAZEIRO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. JULGAMENTO DO RE 1.140.005. É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA, QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA. VERBA SUCUMBENCIAL DESTINADA AO APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA. PROIBIÇÃO DE RATEIO DA VERBA ENTRE OS DEFENSORES PÚBLICOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8005169-97.2019.8.05.0146, da comarca de Juazeiro /Ba, em que figuram como Apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e, como Apelados, o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE JUAZEIRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Josevando Andrade Relator Procuradoria de Justiça